Tribunal: TJMT
Processo: 1011551-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1011551-79.2020.811.0000
Recorrente: MARCELO SCALEZ e OUTRO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 80711451) interposto por MARCELO SCALEZ e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” , da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 75623976):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON LINE INDEFERIDA – LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A penhora on line é instrumento que visa dar efetividade e celeridade na Ação Executiva, de maneira que o objetivo da Lei de Abuso de Autoridade não foi o de conflitar com os artigos 835 e 854 do CPC ou obstar a utilização de tal instrumento colocado à disposição do Judiciário, mas sim combater os que agem dolosamente. (RAI n° 1011551-79.2020.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 77770970.
O recorrente sustenta em suas razões: (i) violação ao art. 36 da Lei n° 13.869/19 (abuso de autoridade), ao argumento de que o acórdão deste Sodalício permitiu a indisponibilidade de ativos financeiros que extrapole o valor estimado para a satisfação da dívida, em clara ofensa ao mencionado dispositivo legal e (ii) violação ao art. 798, II do CPC, ao fundamento de excesso de execução, eis que inexistente minucioso demonstrativo de débito atualizado, de maneira a dificultar o exercício do contraditório e ampla defesa.
Recurso tempestivo (id. 80856479). Devidamente preparado (id. 80909451). Contrarrazões (id. 83410964) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Fundamento autônomo não impugnado (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido decidida no acórdão recorrido e sobre a qual, embora opostos embargos de declaração, o órgão julgador não se pronunciou. 3. As instâncias ordinárias, examinando o contrato firmado entre as partes e as provas produzidas nos autos, concluíram que a requerida não se responsabilizara por eventuais danos morais e materiais sofridos pela autora, e que, ademais, teria cumprido com sua responsabilidade contratual a contento, não lhe podendo ser imputada qualquer falha na prestação de serviços. 4. A modificação desse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 282 do STF. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283 do STF. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento). Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1612915/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 18/05/2020, DJe 28/05/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA, SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS JÁ DECIDIDOS. DESCABIMENTO. 1. Aplica-se o entendimento firmado na Súmula 283 do STF, por analogia, quando o recurso especial silencia acerca de um dos fundamentos adotados pelo acórdão impugnado. 2. Caso em que o Tribunal de origem, além de rejeitar o pleito de suspensão do processo, reconheceu a prescrição da pretensão executiva, tese não devolvida no apelo nobre. (...) 4. Agravo interno desprovido, com indeferimento de petições de reunião de recursos”. (AgInt no REsp 1360146/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 23/10/2018, DJe 22/11/2018)” (grifei).
Não obstante a alegada violação ao art. 36 da Lei n° 13.869/19, ao argumento de que a penhora on-line no caso dos autos configura abuso de autoridade, por ofensa ao aludido dispositivo legal, afere-se que o órgão fracionário deste Sodalício ponderou que a aludida norma não conflita com os artigos 835 e 854 do CPC, ou obstam a utilização do instrumento da penhora on-line colocado a disposição do Judiciário. Confira-se:
“(...) há expressa previsão legal quanto a ordem de penhora, art. 835, I, do CPC “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”.
Ademais, a penhora on line é instrumento que visa dar efetividade e celeridade na Ação Executiva, de maneira que o objetivo da Lei de Abuso de Autoridade não foi o de conflitar com os artigos 835 e 854 do CPC ou obstar a utilização de tal instrumento colocado à disposição do Judiciário, mas sim combater os que agem dolosamente, ao permitir a constrição de quantia indevida e, mesmo alertados, não corrigir o excesso, o que também é previsto nos §§ 3o e 4o do art. 854 do CPC.
Além disso, há que se levar em consideração que a parte agravada, citada, manteve-se inerte quanto ao cumprimento de sua obrigação para com aparte agravante, isto é, não efetuou o pagamento da dívida, não indicou bens à penhora, de modo que, é perfeitamente cabível a penhora on line de ativos financeiros, ressaltando que tal medida não se enquadra na hipótese da Lei no 13.869/2019, art. 36, pois, foi oportunizado ao Agravado cumprir espontaneamente sua obrigação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE ATRAVÉS DO SISTEMA BACENJUD. POSSIBILIDADE. NOVA LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE. TIPO PENAL QUE NÃO SE CARACTERIZA PELA MERA DILIGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO. DECISÃO MODIFICADA. Penhora on line. Bacen Jud. Tendo a parte agravante dificuldades para descobrir bens em nome da parte agravada, é possível a consulta junto aos sistemas conveniados com o poder judiciário, por ser medida de interesse da própria justiça e que possibilita o regular andamento do processo. Nova Lei do Abuso de Autoridade. Nesse particular, não prospera a justificativa do julgador a quo de negar a diligência por receio de ser enquadrado na Nova Lei do Abuso de Autoridade (no 13.869/2019), porquanto o artigo 36 da lei aponta claramente os requisitos necessários ao enquadramento no tipo penal. Ou seja, há que se demonstrar que o valor penhorado foi excessivo e, além disso, que o juiz, após a demonstração pelo devedor de que houve o excesso, assim mesmo deixou de liberar a quantia excedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento, No 70084018670, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-03-2020)”
Entretanto, em suas razões recursais, o recorrente sustenta simplesmente a aplicabilidade da nova lei de abuso de autoridade, mas deixou não impugnar o fundamento utilizado pelo acórdão, no sentido de que a penhora em dinheiro contem previsão legal no art. 835, I do CPC e que “mens legis” (finalidade) da Lei n° 13869/19 não foi a de conflitar com os arts. 835 e 834 do CPC e/ou impedir a sua aplicação.
Diante desse quadro, tem-se que o ponto nodal definido pelo acórdão não restou combatido pelo presente recurso, o que faz incidir na espécie, o óbice da Súmula 283/STF, de modo a impedir o juízo positivo do recurso nesse ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja também a reforma da decisão ao fundamento de que não fora apresentado o demonstrativo atualizado do débito, o que dificulta o exercício da ampla defesa, do contraditório e implica em excesso de execução, aduzindo ofensa ao art. 798, II do CPC.
Não obstante as razões recursais, o órgão fracionário deste Sodalício considerou apresentado tal demonstrativo; tanto que no dispositivo do acórdão hostilizado constou expressamente:
“Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO e determino a penhora de ativos da parte agravada no limite do débito atualizado apresentado pela parte agravante.” (grifei).
Portanto, a alegada violação ao arts. 798, II do CPC demonstra o nítido interesse do recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que não fora cumprido um dos requisitos para o pedido de execução, por parte do banco/recorrido, sendo tal alega;ao desmistificado pelo colegiado.
Assim, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso em seara fático-probatória dos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO DA DÍVIDA JUNTADO NA PETIÇÃO INICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fático-probatório dos autos, concluiu que o agravado instruiu a sua petição inicial com demonstrativo atualizado do débito. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1086380/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 21/11/2017, DJe 23/11/2017)” (grifei).
Portanto, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, nesse ponto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Diante desse quadro, tem-se que o presente recurso não pode alcançar o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça